Tribunal: TJSP
Processo: 2262095-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Insistência na impossibilidade de utilização de informações advindas do aplicativo WhatsApp para demonstração de fatos – Questão apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento no 2155725-16.2021.8.26.0000, já transitado em julgado – Possibilidade reconhecida - Inteligência do art. 369 do Código de Processo Civil

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Penhora de imóvel – Insistência na impossibilidade de utilização de informações advindas do aplicativo WhatsApp para demonstração de fatos – Questão apreciada no julgamento do Agravo de Instrumento no 2155725-16.2021.8.26.0000, já transitado em julgado – Possibilidade reconhecida - Inteligência do art. 369 do Código de Processo Civil – Nova irresignação que não comporta acolhimento – Matéria acobertada pelo manto da preclusão – Inteligência dos arts. 505 e 507 do CPC - Recurso desprovido – Decisão mantida.